Tribunal: TJES
Processo: 5002717-24.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002717-24.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO ALVES CUNHA
APELADO: IASES e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO.
REGRA EDITALÍCIA. ENVIO DE
DOCUMENTAÇÃ
O PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO ESPECÍFICO. EQUÍVOCO PELO CANDIDATO. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO POR OUTRA VIA. POSSIBILIDADE
. REINTEGRAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO. RECURSO PROVIDO.

1.

O controle de legalidade passível de ser feito na via judicial em relação a atos administrativos também perpassa pela submissão destes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
As exigências dispostas no edital do certame, mormente quanto aos requisitos para ingresso no cargo, tem como objetivo perquirir se o candidato de fato está apto a alcançar a vaga.

3. Tratando de cargo que exige habilitação para direção de veículo automotor e demonstrando o candidato o envio da respectiva CNH para o endereço eletrônico da banca examinadora, inafastável a sua aptidão para prosseguir no certame.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002717-24.2022.8.08.0035

A
GV
TE:
RODRIGO ALVES CUNHA

A
GV
DO
S
:
IASES e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença que denegou a ordem pleiteada pelo recorrente, que consistia na sua continuidade no certame para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES.

Em breve síntese, verifico que o fator determinante para a exclusão do recorrente no certame foi a ausência de envio da carteira de motorista dele para um dos endereços eletrônicos indicados no edital.

O julgador singular entendeu que a ausência de cumprimento da referida regra editalícia não seria transponível, logo, a manutenção da inabilitação do candidato era medida imperiosa.

Pois bem.

Depois de muito refletir sobre o tema em debate, mormente sobre a situação que ensejou a eliminação do candidato no concurso, agora em sede de apelação cível onde se tem os elementos probatórios com maior profundidade, chego a conclusão de que a sentença merece ser reformada.

Explico. Não olvido que as normas editalícias sejam as balizas para todos os candidatos e representem a “lei” do concurso.

Todavia, volvendo um olhar menos automatizado para o caso, considerando que esses temas de concurso abarrotam os escaninhos do Poder Judiciário e em muitos casos por serem repetitivos acabam nos exigindo uma atuação nesse mesmo sentido, chego a conclusão de que a hipótese merece acolhimento em razão do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao que se vê, a norma editalícia exigia o envio da carteira de habilitação do candidato para dois endereços eletrônicos distintos dentro da plataforma do IASES, instituição que promovera o concurso.

No caso dos autos, é possível perceber que o recorrente, embora não tenha enviado a documentação completa para os dois
emails
, alcançou êxito no sentido da exigência editalícia, que era a demonstração de que o candidato possuía habilitação.

Ora, ambos os endereços eletrônicos para os quais o recorrente precisaria enviar a documentação estavam localizados dentro da plataforma do órgão avaliador e para um deles foi enviada corretamente toda a lista exigida, constando ali a CNH do candidato, situação que a meu entendimento, cumpre o requisito exigido no edital, ou seja, para além da razoabilidade, restou também cumprida a determinação editalícia.

Destarte, afronta a legalidade a exigência editalícia que transborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação a exigência imposta ao candidato, o que reforça a tese quanto a manutenção do candidato recorrente no certame.

Situação diversa seria o caso do candidato não ter apresentado a CNH em nenhum dos
emails
exigidos no edital, hipótese em que sua eliminação seria medida imperiosa.

Sobre o tema, assim dispõe a jurisprudência citando o escólio de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
1
:

“
o princípio da razoabilidade, previsto no art. 111 da Constituição do Estado, é limite imposto ao legislador e ao administrado, cuja ausência "corresponde à falta de proporcionalidade, de correlação ou de adequação entre os meios e os fins, diante dos fatos (motivos) ensejadores da decisão administrativa". (Discricionariedade administrativa na constituição de 1988, Atlas, São Paulo, 1991, pp. 147).

Com base nessas argumentações é que entendo por conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando a sentença, conceder a segurança pleiteada, determinando a reintegração do candidato no certame, caso não tenha ocorrido a exclusão dele por outro motivo, haja vista reputar válida a documentação apresentada.

Sem honorários, haja vista a natureza da ação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
TJSP – Ap. Cível nº 1066073-06.2022.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.